Tribunal: TJSP
Processo: 2256307-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas – Excesso de prazo – Inocorrência – Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário – Prazo razoável da prisão preventiva – Audiência de instrução e julgamento designada – Necessidade de acautelamento da ordem pública – Presentes, pois, os requisitos à segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Inexistência de constrangimento

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas – Excesso de prazo – Inocorrência – Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário – Prazo razoável da prisão preventiva – Audiência de instrução e julgamento designada – Necessidade de acautelamento da ordem pública – Presentes, pois, os requisitos à segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2256307-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são pacientes
MAURICIO DIAS DA CONCEIÇÃO e AMANDA DA COSTA MENDES e
Impetrante ANTONIO SIDNEI RAMOS DE BRITO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A ORDEM DE
“HABEAS CORPUS”. V.U. Sustentou oralmente o Ilmo. Defensor, Dr. Antonio
Sidnei Ramos de Brito e usou a palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. César
Dario Mariano da Silva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO
E LUIZ ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256307-58.2020.8.26.0000 -Voto no 16.170
2
Habeas Corpus Criminal no 2256307-58.2020.8.26.0000
Impetrante: Antonio Sidnei Ramos de Brito
Pacientes: Mauricio Dias da Conceição e Amanda da Costa Mendes
Corréus: Jacqueline Machado dos Santos e Mateus Ferreira Soares
Comarca: São Paulo
Voto no 16.170
Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de drogas Excesso de prazo
Inocorrência
Ausência de desídia ou morosidade por
parte do Poder Judiciário
Prazo razoável da prisão
preventiva
Audiência de instrução e julgamento
designada
Necessidade de acautelamento da ordem
pública
Presentes, pois, os requisitos à segregação
cautelar, sua manutenção é de rigor
Inexistência de
constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Antônio Sidnei de Ramos Brito em favor
de Maurício Dias da Conceição e Amanda da Costa Mendes, alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal
da Comarca de São Paulo.
O impetrante alega, em síntese, que os pacientes
sofrem constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo da prisão cautelar,
eis que estão detidos desde 24 de abril de 2020, sem a designação da audiência
de instrução, debates e julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256307-58.2020.8.26.0000 -Voto no 16.170
3
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que
sejam revogadas as suas prisões preventivas em razão do excesso de prazo,
postulando liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor dos
pacientes.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão
proferida por este Relator, em 28 de outubro de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, houve OPOSIÇÃO a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se
das
informações
prestadas
pela
autoridade coatora e da consulta ao feito de origem que os pacientes foram
presos em flagrante e denunciados pela suposta prática do crime previsto no
artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343 de 2006, combinado com o artigo 61,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256307-58.2020.8.26.0000 -Voto no 16.170
4
inciso II, alínea “j”, do Código Penal.
Consta que em 24 de abril de 2020, policiais
militares teriam recebido denúncia anônima informando sobre a prática do
tráfico de drogas, de modo que acorreram ao local indicado e ali detiveram os
pacientes, bem como apreenderam cerca de sete mil porções de maconha,
quatrocentas e setenta porções de crack, mil e trezentas porções de cocaína e
nove frascos de lança perfume.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva
naquela mesma data, e a denúncia foi recebida em 01o de outubro de 2020.
Apresentada a defesa prévia, houve a designação
de audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de janeiro de 2021.
Portanto, a meu ver, não há o alegado
constrangimento ilegal.
Não se está a negar aos pacientes o direito
fundamental à razoável duração do processo, mas do aludido andamento
processual não é possível inferir qualquer dado no sentido de que o Juízo ou a
Justiça
Pública
estejam
atuando
com
desídia quanto ao regular
desenvolvimento da ação penal.
Os Tribunais Superiores têm afastado a outrora
chamada “doutrina dos 81 dias”, firmando a jurisprudência no sentido de que
o prazo razoável da prisão cautelar irá variar conforme as circunstâncias do
caso, consideradas as suas peculiaridades, tais como a complexidade do feito
e os pleitos formulados pela Defesa. (HC 137449, Relator(a): Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256307-58.2020.8.26.0000 -Voto no 16.170
5
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07/02/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 20-02-2017 PUBLIC
21-02-2017)
Nesse sentido também é o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
LATROCÍNIO.
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO
AGENTE.
MODUS
OPERANDI.
CONCURSO
DE
AGENTES.
ARMA
DE
FOGO.
VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A VÍTIMA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
EXCESSO
DE
PRAZO.
INOCORRÊNCIA.
DELITO
COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. PROCESSO
TRAMITA REGULARMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA
DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de Justiça - STJ que somente configura constrangimento
ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a
ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que
decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da
acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da
mera soma aritmética dos prazos processuais. In casu, não
se verifica excesso de prazo na formação da culpa
quando o processo segue regular tramitação, sendo que
o maior prazo para o julgamento decorre da complexidade
do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade
de réus e da prática do delito de tentativa de
latrocínio. Ressalta-se, ainda, que foi determinado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256307-58.2020.8.26.0000 -Voto no 16.170
6
desmembramento do processo em relação ao corréu,
conforme informado pela Corte estadual. Na hipótese,
não há desídia do Magistrado condutor, que tem
diligenciado no sentido de dar andamento ao processo,
não
podendo
ser
imputado
ao
Judiciário
a
responsabilidade pela demora. Recurso em habeas corpus
desprovido.
(RHC 82.531/AP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
13/06/2017,
DJe
28/06/2017)
Enfim, as circunstâncias do caso concreto
justificam a condução do processo na marcha em que se encontra, nada
havendo de abuso de autoridade ou morosidade e descaso atribuível ao Poder
Judiciário.
Ademais, a impetração nada menciona a respeito
do desaparecimento dos pressupostos que justificaram a prisão cautelar dos
pacientes, cujos fundamentos ainda estão presentes.
Há prova da materialidade do crime praticado e
indícios da autoria, e preservada a presunção constitucional de não
culpabilidade, os pacientes encontram-se envolvido em fatos graves, pois, em
tese, mantinham em depósito milhares de porções de cocaína, de maconha e
de crack.
Vale salientar que condições pessoais favoráveis,
como residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar,
que decorre da infração em concreto, não da condição pretérita do agente. Os
objetivos da custódia não são afastados por tais predicados, atendendo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256307-58.2020.8.26.0000 -Voto no 16.170
7
segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo conceito não
se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o
meio social e a própria credibilidade da Justiça.
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por
norte a gravidade da infração e sua repercussão social.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro

Relator